Tribunal: TJDFT
Processo: 0740108-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740108-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FABIANO SILVANO DE DEUS DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 69940119 – autos principais) que indeferiu nova pesquisa ao sistema BACENJUD. Objetiva a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar bens do devedor. Afirma que há limite na quantidade de pesquisas que podem ser realizadas. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18.09.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR